Tribunal: TJMT
Processo: 1033882-16.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033882-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), THAIS DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 041.307.301-77 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DETERMINA LEVANTAMENTO DE VALORES CONSTRITOS APÓS DECURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – CARGA DECISÓRIA PRESENTE – TESES RECURSAIS NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DE ANÁLISE E DECISÃO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo
ad quem
matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.

Inviável conhecer da pretensão recursal, já que nenhum dos argumentos recursais foi submetido à prévia análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer na malfadada supressão de instância e conseguinte transgressão ao duplo grau de jurisdição.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1033882-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA:

THAIS DOS SANTOS PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 3º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
nos autos do cumprimento provisório de sentença nº 1020972-45.2024.8.11.0003, ajuizada por
THAIS DOS SANTOS PEREIRA
, que em razão da ausência de manifestação do devedor acerca da indisponibilidade dos valores, determinou o levantamento dos valores formulado pela parte credora.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
não possui amparo a pretensão do bloqueio dos ativos financeiros do Executado como forma de impor o pagamento pleiteado. Isto porque, nos termos do que disciplina o Código de Processo Civil, há expressa previsão das medidas que poderão ser adotadas para o cumprimento da tutela, dentre elas, a fixação da multa diária
” (sic).

Defende que “
não há qualquer previsão para a penhora dos ativos financeiros da parte contrária como medida coercitiva
” (sic).

Sustenta que “
É possível notar ainda que, não há qualquer previsão de bloqueio dos ativos financeiros da Operadora como forma de medida coercitiva para possibilitar o pagamento dos valores pretendidos pelo Exequente
” (sic).

Afirma que “
é certo que, tendo já sido fixada multa para a hipótese de descumprimento da tutela, não há que se falar em penhora dos ativos financeiros da Operadora como forma da medida coercitiva, ante a expressa ausência de previsão legal para tanto
” (sic).

E ainda, aponta a impossibilidade de bloqueio de valores sem a exigência de caução prévio, alegando que “
em caso de decisão para levantamento de valores nestes autos, seja determinada a concessão de valores consignados a título de caução nos autos ou oferecimento de um outro bem em caução, de modo ressarcir os danos que a Agravante possa vir a sofrer, com a provável modificação da decisão executada. É o que prescreve o art. 520, IV, do CPC”
(sic), pugnando pela desconstituição da penhora.

Por fim, novamente aduz que “
a negativa para fornecimento do medicamento se deu por ausência de preenchimento na Diretriz de Utilização vigente para Terapia Imunobiológica Endovenosa, Intramuscular ou subcutânia, tendo em vista a ausência de previsão da patologia que acomete a agravada
” (sic), apresentando os mesmo argumentos do recursos RAI 1014851-44.2023.8.11.0000 e 1027672-80.2023.8.11.0000, ambos já analisado por este Tribunal.

Com tais considerações, e argumentando a presença dos requisitos legais, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo pleiteado, a ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão recorrida (Id. 255201195).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 10/12/2024, conforme Id. 256820654.

Contraminuta ofertada no Id. 261530782, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo devidamente recolhido no Id. 256173165.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio,
recebo
recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.

Como visto, a operadora do plano de saúde agravante pretende, de início, a concessão do efeito suspensivo, haja vista seu inconformismo com a decisão que deferiu o levantamento dos valores formulado pela parte credora.

A decisão recorrida proferida em
06/11/2024
possui o seguinte teor:

“
Vistos etc.

Certifique Srª. Gestora o decurso do prazo do devedor para manifestação acerca da indisponibilidade dos valores.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, defiro, desde já, o pedido de levantamento de valores formulado pela parte credora, observando os dados bancários fornecidos na manifestação sob o Id. 172396824 e os termos do Provimento nº. 16/2011-CGJ e nº. 68/2018-CNJ.

Ato contínuo, intime o exequente para cumprir a parte final da decisão proferida sob o Id. 170270935.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário
” (sic) (Id. 174757287 dos autos de origem).

Para tanto, a operadora do plano de saúde, em suma, defende ausência de previsão no código de processo civil acerca da penhora como medida coercitiva, destacando a ilegalidade de bloqueio e levantamento dos valores sem a exigência prévia de caução, postulando a desconstituição da penhora. Além disso, apresenta tese de defesa quanto a obrigatoriedade no fornecimento do medicamento
, razão pela qual pugna pelo provimento do
recurso
.

Pois bem, analisando o teor da peça recursal e os autos de origem, infere-se que nenhum dos argumentos apresentados no recurso foram objeto de questionamento prévio na origem.

Destaco que a ordem constritiva impugnada foi proferida em
01/10/2024
, sendo a executada regularmente intimada da penhora e nada tendo manifestado, o que conduziu ao aparente regular levantamento de valores, de modo que preclusa qualquer insurgência quanto à penhora.

Ademais, observa-se que o cumprimento provisório de sentença foi ajuizado em
20/08/2024,
sendo a parte executada, ora agravante, regularmente citada em
06/09/2024
, com decurso do prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença em
27/09/2024
, conforme consulta no expediente do 1º grau.

Assim, em que pese a argumentação contida nas razões
recursais
, vislumbra-se que a matéria submetida à apreciação em segundo grau ainda não foi submetida a análise do juízo de origem, conduta que enseja clara e evidente supressão de instância.

Desta forma, o agravo
não deve ser conhecido
.

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Ao tecer considerações sobre o tema,
Araken de Assis
leciona que:

“A essência do efeito devolutivo, relativamente aos meios previstos no art. 994, localiza-se na remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão judiciário da matéria julgada e impugnada e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.”

(Manual dos Recursos. 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 281)

Sendo assim, no caso, considerando a falta de análise dos argumentos recursais pela juíza
a quo
, não há como conhecer da insurgência, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE DETERMINA LEVANTAMENTO DE VALORES CONSTRITOS – CARGA DECISÓRIA PRESENTE – ARGUMENTOS RECURSAIS NÃO SUBMETIDOS AO CRIVO DE ANÁLISE E DECISÃO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.

Inviável conhecer da pretensão recursal, já que nenhum dos argumentos recursais foi submetido à prévia análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer na malfadada supressão de instância e conseguinte transgressão ao duplo grau de jurisdição.

Recurso não conhecido.

(N.U 1006165-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU AS PRELIMINARES ARGUIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO PELO LITISDENUNCIADO – INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO – MORA CONSTITUÍDA –
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIAS AINDA NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE RECURSAL – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – MATÉRIA NÃO CONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Em relação ao interesse de agir é cediço que este relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Estando presente o referido binômio na ação apresentada, não há que se falar em falta de interesse de agir da parte autora.

As teses arguidas acerca do bem de família e adimplemento substancial ainda não foram analisadas em primeiro grau, de modo que resta obstada, de plano, a apreciação por esta instância.

A atuação deste c. Órgão Julgador está adstrita ao julgamento da pretensão nos limites da matéria decidida pelo magistrado singular, em virtude do princípio do duplo grau de jurisdição”
(N.U 1023527-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, o que faço com fulcro no artigo 932, III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025